Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A não localização do veículo e a ausência de citação do réu em ação de busca e apreensão configuram falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Compete à parte autora, após tentativas frustradas de localização do bem, diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC, prescinde de intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
4. A inércia do autor em atender à determinação judicial para impulsionar o feito, mesmo após reiteradas intimações, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.
5. Apelação conhecida e não provida.